Tribunal: TJES
Processo: 5000736-61.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000736-61.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. COMPETÊNCIA SANCIONATÓRIA DO PROCON. ABUSIVIDADE DE COBRANÇAS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelações cíveis interpostas por Banco Votorantim S/A e pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira, que reconheceu a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 1.410/2019, mas reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00, fixando juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança a partir da constituição em mora, correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença, honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com sucumbência recíproca e divisão das custas. O banco pleiteia a nulidade da CDA, a invalidação do processo administrativo, o afastamento da competência sancionatória do PROCON, o reconhecimento da licitude das tarifas cobradas e, subsidiariamente, nova redução da multa. O Município requer o restabelecimento integral da multa originária e a alteração dos critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais de validade; (ii) estabelecer se o PROCON Municipal possui competência para apurar a infração e aplicar multa administrativa em relação de consumo; (iii) determinar se o processo administrativo observou o dever de motivação; (iv) definir se as cobranças realizadas no contrato de financiamento eram abusivas; (v) estabelecer se a redução judicial da multa administrativa violou os critérios legais de dosimetria ou a Súmula Vinculante nº 10 do STF; (vi) determinar os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a multa reduzida judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A Certidão de Dívida Ativa observa os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, pois indica a origem do débito, o número do processo administrativo, a fundamentação legal e a forma de incidência dos encargos.
4.
A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, e a parte executada não produz prova inequívoca apta a afastá-la.
5.
O PROCON Municipal detém competência para aplicar multa administrativa por infração às normas de defesa do consumidor, com fundamento no art. 56, I, do CDC e no exercício do poder de polícia administrativa.
6.
O processo administrativo apresenta motivação suficiente, pois explicita as razões de fato e de direito que embasam o reconhecimento da abusividade das cobranças e a imposição da penalidade.
7.
A instituição financeira não comprova a efetiva prestação dos serviços cobrados nem justifica adequadamente os valores exigidos, o que autoriza o reconhecimento da abusividade da tarifa de ressarcimento de serviço de terceiros, da tarifa de registro de contrato e da rubrica “tributos por parcela”.
8.
A orientação firmada pelo STJ no Tema 958 admite o controle judicial da efetiva prestação dos serviços e considera abusiva a cláusula que prevê ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a devida especificação.
9.
O controle jurisdicional da multa administrativa incide sobre a legalidade do ato sancionador e pode corrigir sanção excessiva à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, sem invasão do mérito administrativo.
10.
A redução da multa de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00 não afasta a incidência do Decreto Municipal nº 11.738/2003 por fundamento constitucional, mas apenas ajusta a penalidade concreta aos critérios do art. 57 do CDC, razão pela qual não há afronta à Súmula Vinculante nº 10 do STF.
11.
O art. 57 do CDC exige ponderação conjunta entre a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, de modo que a capacidade econômica não pode, isoladamente, justificar a exasperação da sanção.
12.
A quantia de R$ 10.000,00 preserva o caráter punitivo-pedagógico da multa e recompõe a sanção em patamar compatível com a lesão concretamente apurada.
13.
Os juros de mora incidem desde a constituição em mora, pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança até 09/12/2021, e, a partir dessa data, aplica-se a Taxa SELIC, uma única vez, vedada sua cumulação com outro índice no mesmo período, nos termos da EC nº 113/2021.
14.
A correção monetária pelo IPCA-E incide apenas a partir do julgamento que reduziu a multa, porque somente nesse momento o valor devido se torna líquido no patamar reputado proporcional, devendo ser deduzido o componente inflacionário correspondente no cálculo da SELIC para evitar bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15.
Recursos desprovidos.
Tese
s
de julgamento
: 1. A Certidão de Dívida Ativa é válida quando indica a origem do débito, o processo administrativo, a fundamentação legal e a forma de incidência dos encargos, cabendo ao executado afastar sua presunção relativa de certeza e liquidez por prova inequívoca. 2. O PROCON Municipal pode apurar infrações às normas de defesa do consumidor e aplicar multa administrativa no exercício do poder de polícia previsto no art. 56, I, do CDC. 3. A cobrança de tarifa de serviço de terceiros sem especificação, de registro de contrato sem demonstração da prestação e de rubrica contratual sem esclarecimento da natureza do encargo caracteriza abusividade. 4. O Poder Judiciário pode reduzir multa administrativa excessiva com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em controle de legalidade do ato sancionador, sem violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF. 5. Em multa administrativa reduzida judicialmente, os juros de mora incidem desde a constituição em mora pela caderneta de poupança até 09/12/2021 e, a partir de então, pela Taxa SELIC, enquanto a correção monetária pelo IPCA-E incide apenas a partir do julgamento que redefiniu o valor da penalidade.
Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CDC, arts. 56, I, e 57; CPC, art. 85, § 11; EC nº 113/2021, art. 3º; Decreto Municipal nº 11.738/2003; Súmula Vinculante nº 10.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 958; STJ, REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos; TJES, Apelação Cível nº 5031674-34.2023.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em plenário virtual de 29.10.2025 a 04.11.2025; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5004746-85.2019.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em plenário virtual de 23.02.2026 a 27.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, e, de ofício, estabelecer que os juros de mora incidam pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança até 09/12/2021, observada a constituição em mora e eventual suspensão da exigibilidade do crédito, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, uma única vez, vedada sua cumulação com outro índice no mesmo período, devendo o IPCA-E ser computado apenas a partir do julgamento que reduziu a multa administrativa, com a correspondente dedução de seu componente no cálculo da SELIC, de modo a impedir bis in idem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO VOTORANTIM S/A
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira em face do ente municipal, julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral, reconhecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 1.410/2019, mas reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, originariamente fixada em R$ 57.272,39, para o montante de R$ 10.000,00. Determinou-se, ainda, a incidência de juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, a partir da constituição em mora da embargante (30 dias após a notificação administrativa definitiva), bem como correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da sentença, além de fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com sucumbência recíproca e divisão das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID 18352542), o
BANCO VOTORANTIM S/A
defende, em suma, que:(i) a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal é nula, por não indicar a forma de cálculo dos juros de mora nem o termo inicial para atualização monetária, em desacordo com o art. 202 do CTN e o art. 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/80; (ii) o PROCON Municipal não possuiria competência para julgar conflitos decorrentes de relações contratuais e impor penalidade como no caso concreto, atuando indevidamente em função jurisdicional; (iii) o processo administrativo seria nulo por violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, pois a decisão teria se baseado em mera opinião unilateral, sem fundamentação adequada acerca da abusividade das tarifas; (iv) seria possível a revisão judicial dos atos administrativos que impuseram a penalidade; (v) as tarifas cobradas no contrato de financiamento seriam lícitas, inexistindo prática abusiva; e (vi) o valor da multa aplicada, mesmo após a redução promovida pela sentença, ainda violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Argumenta, ainda, que a correção monetária da multa reduzida deve incidir apenas a partir da publicação da sentença e que os juros de mora deveriam ser contabilizados somente após o trânsito em julgado da decisão. Diante disso, pleiteia seja o recurso provido para reformar integralmente a sentença, julgando totalmente procedentes os embargos à execução fiscal, com a declaração de nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa aplicada.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta, em síntese (ID 18352541), que: (I) a redução da multa administrativa promovida pela sentença viola os critérios objetivos previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Municipal n.º 11.738/2003, os quais deveriam ser observados obrigatoriamente pela Administração Pública na fixação da penalidade; (II) o valor originalmente aplicado pelo PROCON seria proporcional e razoável diante da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da instituição financeira, que possui elevado faturamento; (III) a diminuição da multa esvazia o caráter pedagógico e punitivo da sanção administrativa, além de desprestigiar a atuação do PROCON na defesa dos consumidores; (IV) a sentença teria afastado a aplicação do Decreto Municipal n.º 11.738/2003 sem observância da cláusula de reserva de plenário, em afronta à Súmula Vinculante n.º 10 do STF; (V) a correção monetária da multa deveria incidir desde a aplicação da penalidade administrativa, e não apenas a partir da sentença; (VI) os juros de mora não deveriam seguir o índice da caderneta de poupança, mas sim o percentual de 1% ao mês previsto na legislação municipal aplicável aos créditos inscritos em dívida ativa. Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença e restabelecer integralmente o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Vitória, bem como ajustar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora conforme a legislação municipal.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pelas partes, nas quais cada uma pugna pelo desprovimento do recurso adverso e manutenção da sentença nos pontos que lhe são favoráveis.

Primeiramente, seguindo uma ordem lógica de enfrentamento das matérias devolvidas ao exame deste eg. Colegiado, não prospera a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa. O título observou os requisitos do art. 202 do Código Tributário Nacional e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, registrando a origem do débito, oriundo de auto de infração lavrado pelo Procon Municipal, o número do processo administrativo respectivo (5087/2012), a fundamentação legal e a forma de incidência dos encargos, estes consignados no campo de observações da CDA (evento 18352402, pág. 07-08).

A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, somente elidível por prova inequívoca do executado. Compete à parte executada afastar tal presunção, não sendo exigível, para a validade da execução fiscal, a juntada originária do processo administrativo, que, inclusive, foi por ela obtido e juntado aos presentes embargos à execução (eventos 18352403 a 18352408).

Também não assiste razão ao Banco apelante quando questiona a legitimidade do PROCON Municipal para aplicação da penalidade. O art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente a multa administrativa como sanção aplicável às infrações das normas de proteção e defesa do consumidor, fundada no poder de polícia conferido aos órgãos de proteção e defesa do consumidor, independentemente de a reclamação administrativa ter sido formulada por um único consumidor ou por uma coletividade.

Igualmente não procede a arguição de ausência de motivação do processo administrativo. A decisão administrativa explicitou as razões de fato e de direito que conduziram ao reconhecimento da abusividade das cobranças e à imposição da multa. E, de fato, o dever de motivação dos atos administrativos decorre diretamente da legalidade, da publicidade e do controle dos atos estatais, não se confundindo com a exigência de que a parte concorde com o conteúdo do fundamento adotado pela Administração. O que se exige é a exposição inteligível das premissas decisórias, e isto se verificou no caso em julgamento.

Quanto ao mérito da infração consumerista, a r. sentença atacada constatou a abusividade das cobranças que justificaram a incidência da multa administrativa, em razão da embargante/apelante não ter se desincumbido do ônus de demonstrar a efetiva prestação dos serviços, nem de justificar adequadamente os respectivos valores

cobrados. A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, considera abusiva a cláusula que prevê ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço efetivamente prestado, sendo admissível o controle judicial da onerosidade excessiva e da efetiva prestação em cada caso concreto. O CDC, por seu turno, estabelece serem nulas de pleno direito as cláusulas que imponham obrigações abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, bem como assegura o direito básico à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

Veja-se que, na seara administrativa, foi considerada válida a tarifa de cadastro, porém, tida como abusiva a tarifa de ressarcimento de serviço de terceiros (R$1.815,43), registro de contrato (R$ 39,67) e tributos por parcela (R$ 6,11), por “não contar no contrato em análise qualquer esclarecimento que justifique ou explique a real motivação para a prática de valores como os aqui descritos” (evento 18352406, pág. 06).

A própria inicial não especifica o serviço de terceiro cobrado no valor de R$ 1.815,43, que representa mais de dez por cento do valor líquido da operação (R$ 15.900,00), tratando genericamente de tarifas de emissão de boleto, abertura de crédito e de cadastro (esta cobrada do consumidor, no importe de R$ 560,00, e considerada válida na seara administrativa), não demonstrando a ilegalidade da decisão que concluiu pela abusividade da cobrança.

Pontua-se que também não foi demonstrada a efetiva prestação do serviço de registro de contrato, sendo que a própria avença estabelece que cabe ao arrendatário transferir o bem para o nome da arrendadora (cláusula 4.3, alínea “a”, evento 18352403, pág. 05).

Em relação à rubrica de “Tributos por Parcela (Não Finan.)”, embora seja possível as partes convencionarem o repasse do imposto sobre as operações de crédito, no caso, sequer está esclarecido na avença a natureza do valor repassado, o que também não está demonstrado na inicial (evento 18352395, pág. 32).

Quanto à dosimetria da multa, também não identifico motivo para reforma da sentença, que reduziu o seu valor, originalmente fixado em R$ 57.272,39, para R$ 10.000,00. O controle jurisdicional exercido na espécie não incidiu sobre o mérito administrativo em sentido próprio, tampouco importou declaração, ainda que implícita, de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003. Houve, isto sim, controle externo de legalidade do ato administrativo sancionador, à luz dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, em cotejo com os critérios normativos do art. 57 do CDC. A jurisprudência desta Corte estadual tem reiteradamente afirmado que a redução judicial do valor da multa aplicada pelo PROCON, quando excessiva, não viola a Súmula Vinculante nº 10, justamente porque não afasta a incidência da norma municipal por juízo de constitucionalidade, mas apenas corrige a aplicação concreta do ato administrativo à luz da legalidade infraconstitucional.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer que “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo”. Não se trata, portanto, de permitir que a condição econômica do fornecedor se converta, isoladamente, em fator preponderante ou absoluto de exasperação da sanção. A norma exige ponderação tríplice: gravidade da conduta, proveito auferido e capacidade econômica. Quando a Administração, na prática, superdimensiona a multa em descompasso com a lesão concreta, com a natureza individual da reclamação e com o conteúdo efetivamente apurado no processo administrativo, autoriza-se o controle judicial corretivo, sem qualquer violação à separação dos poderes.

Na hipótese vertente, a sentença consignou que, embora ilegal a conduta da instituição financeira, a multa de R$ 57.272,39 mostrava-se desproporcional e irrazoável. Tal conclusão se apresenta acertada. A sanção administrativa possui nítido caráter punitivo-pedagógico, mas não pode ser instrumento de exacerbação dissociada do caso concreto nem se prestar a produzir enriquecimento sem causa do ente público. A quantia de R$ 10.000,00, fixada pelo juízo singular, preserva o efeito dissuasório da reprimenda, reafirma a autoridade do sistema consumerista e, ao mesmo tempo, recompõe a sanção em patamar compatível com os vetores do art. 57 do CDC. É, ademais, valor que encontra respaldo em precedentes desta Corte em hipóteses assemelhadas de multas aplicadas por PROCON municipal e posteriormente redimensionadas pelo Judiciário.

O decreto regulamentar, embora constitua parâmetro objetivo de dosimetria administrativa, não afasta a incidência hierarquicamente superior do art. 57 do CDC, nem exclui o controle de legalidade sobre a correlação entre os fatos apurados e o montante final da pena. O Poder Judiciário não substitui a Administração para refazer, discricionariamente, o cálculo sancionatório; apenas impede que a subsunção concreta resulte em sanção excessiva, isto é, inadequada, desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Foi exatamente isso o que ocorreu na sentença recorrida.

Acerca da matéria, veja-se (destaquei):

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR COM FUNDAMENTO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF.
FIXAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS E ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Banco Votorantim S.A., para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, em procedimento administrativo, de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00, com incidência de juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança a partir da constituição em mora e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da sentença. A sentença também reconheceu a sucumbência recíproca. O apelante sustenta a legalidade da multa imposta, a inadequação da redução judicial, a violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF, e a inaplicabilidade dos índices fixados para os consectários legais, bem como defende a sucumbência mínima do ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se houve afronta à Súmula Vinculante nº 10 do STF pela suposta inobservância do Decreto Municipal nº 11.738/03; (iii) determinar os critérios corretos para a fixação de juros de mora e correção monetária sobre a multa reduzida judicialmente; (iv) verificar se o Município de Vitória ostenta a condição de sucumbente mínimo na demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre atos administrativos sancionadores, podendo revisar o valor de multas administrativas que não observem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso implique invasão do mérito administrativo.
4.
A redução da multa de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00 foi fundamentada na ausência de motivação adequada na decisão administrativa, que se baseou exclusivamente na capacidade econômica ficta do fornecedor, sem demonstração concreta da vantagem auferida ou da gravidade da infração, violando o art. 57 do CDC.
5.
A revisão judicial da penalidade não configura ofensa à Súmula Vinculante nº 10 do STF, pois não houve declaração, nem afastamento implícito de norma com base em fundamento constitucional, mas mera análise de legalidade da aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03.
6. Os consectários legais devem observar o tratamento conferido à Fazenda Pública, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da sentença que reduziu a multa, e juros de mora conforme o índice da caderneta de poupança até 09/12/2021, sendo substituído pela taxa SELIC a partir da publicação da EC nº 113/2021, excluído o IPCA-E nesse período. 7. O acolhimento parcial do pedido formulado pelo autor — consistente na redução da multa e não na sua anulação — caracteriza sucumbência recíproca, afastando a alegação de sucumbência mínima do Município. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Fixado de ofício o critério para incidência de juros de mora, conforme os parâmetros definidos a partir da EC nº 113/2021. Teses de julgamento: 1.
O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor quando verificada desproporcionalidade ou ausência de motivação adequada, sem que isso represente invasão de mérito administrativo.
2.
Não há ofensa à Súmula Vinculante nº 10 do STF quando a análise judicial do ato administrativo se restringe ao controle de legalidade e não afasta norma infralegal com base em fundamento constitucional.
3. Os consectários legais incidentes sobre multa administrativa reduzida judicialmente devem observar os índices aplicáveis contra a Fazenda Pública: correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença de redução e juros de mora pela caderneta de poupança até 09/12/2021 e pela taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021, excluído o IPCA-E no período anterior à incidência de correção. 4. O acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo autor caracteriza sucumbência recíproca, afastando a tese de sucumbência mínima da parte adversa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CDC, arts. 56, I, e 57; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 289; Decreto Municipal nº 11.738/03; Lei Municipal nº 4.452/1997, art. 4º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 024130165723, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 15/10/2018, DJES 24/10/2018; TJES, Apelação Cível nº 024170263081, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 04/02/2019, DJES 14/02/2019; TJES, EDcl-AP nº 0022185-74.2014.8.08.0347, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 25/07/2022, DJES 24/08/2022; STF, Súmula Vinculante nº 10; STJ, REsp 1195552/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 24/08/2010, DJe 08/09/2010; STJ, AgInt no AREsp nº 2.059.743/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11/02/2025, DJEN 20/02/2025; STJ, REsp nº 1293954/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01/03/2012, DJe 09/03/2012. (TJES, Apelação Cível nº 5031674-34.2023.8.08.0024,
3ª Câmara
Cível, Relator
Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
julgado em plenário virtual de 29 de outubro de 2025 a 04 de novembro de 2025).

Em relação aos consectários legais, a sentença estabeleceu juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, desde a constituição em mora, e correção monetária pelo IPCA-E a partir da prolação da sentença que reduziu a multa. O entendimento está em conformidade com a orientação jurisprudencial que se consolidou para condenações administrativas em geral contra a Fazenda Pública: após a vigência da Lei nº 11.960/2009, os juros moratórios incidem pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, enquanto a correção monetária, em obrigações de natureza administrativa, observa o IPCA-E. Foi precisamente essa a tese firmada pelo STJ no REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Acresce que, em casos de multa administrativa reduzida judicialmente por excessividade, a correção monetária pelo IPCA-E deve incidir apenas a partir do julgamento que redefiniu o valor da penalidade, porque é nesse momento que o quantum devido se torna líquido no patamar reputado proporcional. Antes disso, subsistia cobrança em valor judicialmente reconhecido como excessivo. Essa compreensão, além de prestigiar a isonomia, coaduna-se com o raciocínio segundo o qual a mora, para fins de juros, decorre da constituição definitiva do crédito, mas a atualização monetária do valor reduzido somente pode fluir a partir da decisão judicial que o fixou em montante razoável.

Todavia, impõe-se um ajuste pontual de ofício. O art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 dispôs que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. O Supremo Tribunal Federal tem aplicado esse comando a partir da publicação da emenda, em 09/12/2021, reconhecendo a incidência imediata da SELIC sobre as condenações da Fazenda Pública.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que a Taxa SELIC, quando incidente como encargo único, não pode ser cumulada com outro índice de atualização monetária, e, nas hipóteses em que se faça a decomposição dos encargos, deve-se evitar bis in idem, com a dedução do componente inflacionário correspondente. Em outras palavras, não se admite a cumulação da SELIC com IPCA-E sobre o mesmo período temporal.

Assim, os juros moratórios incidirão, até 09/12/2021, pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, observada a data da constituição em mora fixada na origem e ressalvado eventual período de suspensão da exigibilidade; a partir de 09/12/2021, passará a incidir a SELIC, uma única vez, vedada sua cumulação com qualquer outro índice no mesmo período. Como, no caso concreto, a correção monetária do valor reduzido somente é computável a partir do julgamento que redimensionou a multa, a incidência da SELIC, a partir de 09/12/2021, deverá observar essa particularidade, deduzindo-se o componente correspondente ao IPCA-E até o termo em que a própria correção monetária passa a ser juridicamente exigível, evitando-se duplicidade de atualização.

Sobre o tema, confira-se (grifei):

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA. INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento à sua apelação. O embargante aponta omissão do julgado quanto ao capítulo do recurso de apelação relativo ao índice dos juros de mora e ao termo inicial da correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar capítulo do recurso de apelação relativo ao índice de juros de mora incidente sobre multa administrativa reduzida judicialmente e acerca do termo inicial da correção monetária; e (ii) definir o índice aplicável dos juros de mora e o critério de incidência temporal da correção monetária da multa administrativa reduzida judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem hipóteses taxativas de cabimento (art. 1.022 do CPC), limitadas à obscuridade, contradição, omissão e erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado incorre em omissão ao não examinar expressamente o capítulo do recurso de apelação relativo ao índice dos juros de mora e ao termo inicial da correção monetária. 5.
Em casos de redução judicial de multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor, os juros de mora incidem desde a constituição em mora do devedor, a partir do termo final fixado pela notificação administrativa, observando-se o índice da caderneta de poupança até a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando passou a incidir a Taxa Selic, deduzido o IPCA-E.
6.
A correção monetária deve incidir a partir da data do julgamento que a reduz, com base no índice IPCA-E, pois somente então se definiu o valor proporcional e razoável da sanção.
7.
As leis municipais que regem os créditos inscritos em dívida ativa não se aplicam ao caso, porquanto a redução decorreu de decisão judicial e, por isonomia, aplica-se o mesmo regime de consectários imposto à Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto aos consectários legais deve ser sanada. 2.
Os juros de mora incidem desde a constituição em mora na esfera administrativa, observando-se o índice da caderneta de poupança até 09/12/2021 e, a partir da publicação da EC nº 113/2021, a Taxa Selic, deduzido o IPCA-E.
3.
A multa administrativa reduzida judicialmente deve ser corrigida pelo índice IPCA-E a partir do julgamento que fixou o novo valor
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 97 e 5º, LIV; CPC, arts. 489, §1º, IV; 949, II; 1.022, II; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 1º e 2º; Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º; Lei Municipal nº 4.452/1997, art. 4º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJES, APL-RN 0011397-53.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 27/08/2024; TJES, EDcl-AP 0022185-74.2014.8.08.0347, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 25/07/2022; TJES, EDcl-AP 0017854-15.2015.8.08.0347, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 26/04/2022; TJPR, EDcl-AP 0000087-20.2018.8.16.0190, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 16/03/2020; STF, RE-AgR 1.537.323, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11/02/2025. (TJES, Embargos de declaração na apelação cível nº 5004746-85.2019.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgado em plenário virtual de 23 de fevereiro de 2026 a 27 de fevereiro de 2026).

Posto isso, conheço e nego provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo a sentença recorrida, ressalvada, de ofício, a adequação dos consectários legais para estabelecer que os juros de mora incidam pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança até 09/12/2021, observada a constituição em mora e eventual suspensão da exigibilidade do crédito, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, uma única vez, vedada sua cumulação com outro índice no mesmo período, devendo o IPCA-E ser computado apenas a partir do julgamento que reduziu a multa administrativa, com a correspondente dedução de seu componente no cálculo da SELIC, de modo a impedir bis in idem.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios fixados em desfavor de ambas as partes em mais 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)